Tribunal: TCU
Processo: 012.438/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Patricia Bandolin Goinski contra decisão do Acórdão 6.943/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Patricia Bandolin Goinski contra o Acórdão 6943/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 6943/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria da Sra. Patricia Bandolin Goinski; 9.4. remeter os autos à AudPessoal para a adoção dos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de aposentadoria; e 9.5. informar o teor desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.